Tribunal: TJSP
Processo: 2066460-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066460-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante ISABEL
CRISTINA DUPIM VIOTTO e Paciente ANTONIO CARLOS CARDOSO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da ação
de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066460-37.2020.8.26.0000 -Voto no 34.196
2
Habeas Corpus no 2066460-37.2020.8.26.0000
Comarca de Bauru
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.196
Habeas
Corpus

Execução
Penal

Insurgência contra
indeferimento do pedido de Livramento Condicional Alegação
de preenchimento dos requisitos legais
Inadmissibilidade

Hipótese em que a análise do requisito subjetivo “demanda o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado na via do habeas corpus”, consoante pronunciamento
do Pretório Excelso - Descabimento do remédio constitucional,
ademais,
como
substitutivo
do
recurso
ordinário

Os
incidentes de execução penal desafiam recurso específico à sua
impugnação, o de Agravo em Execução (art. 197, LEP), não se
prestando o remédio heroico, por evidente inadequação
processual, como sucedâneo dessa via recursal, pelo que
exsurge imperioso o seu não conhecimento. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Advogada Isabel Cristina Dupim Viotto, com pedido de liminar, em prol de
Antonio Carlos Cardoso Filho, contra ato do MM. Juiz de Direito do
DEECRIM UR3 da Comarca de Bauru, sob a alegação de constrangimento
ilegal. Diz que o paciente se encontra preso, em regime fechado, desde o dia
01 de agosto de 2014, malgrado já tenha cumprido 85% (oitenta e cinco por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066460-37.2020.8.26.0000 -Voto no 34.196
3
cento) da pena imposta. Aduz, ainda, que o paciente atingiu lapso para
progressão ao regime semiaberto e para o livramento condicional há mais de
02 anos, mas tais benefícios lhe são denegados, reiteradamente, embora a
última falta disciplinar anotada seja do dia 09 de maio de 2017. Afirma, ainda,
que o paciente não registrou recentes fatos desabonadores e tem rogado pela
sua submissão a exame criminológico para a constatação do preenchimento
do requisito subjetivo. Assevera que, mesmo depois da determinação deste
Egrégio Tribunal para que os pedidos da Defesa fossem considerados
objetivamente, o nobre Magistrado a quo limitou-se, mais uma vez, à negativa
genérica, sem quaisquer menções aos pedidos objetivos de submeter o
condenado ao exame criminológico. Lembra que não podem os pleitos do
paciente ser indeferidos somente com base em atestado de mau
comportamento, sem registro de faltas disciplinares.
Por isso, requer a concessão da ordem para
submissão do paciente a exame criminológico e apreciação do seu pedido de
livramento condicional.
Indeferida a liminar e prestadas informações pela
douta Autoridade Judiciária impetrada, a i. Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo não conhecimento do writ.
É o relatório.
2. O presente mandamus não é de ser conhecido.
Depreende-se dos autos que o paciente insurge-se,
essencialmente, contra o indeferimento do pedido de livramento condicional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066460-37.2020.8.26.0000 -Voto no 34.196
4
cuja r. decisão atacada se apresenta motivada na ausência do requisito
subjetivo decorrente de mau comportamento carcerário, ante a prática de
falta disciplinar de natureza grave pelo condenado (fls. 17).
Cumpre registrar, de início, que o Pretório Excelso já
se pronunciou no sentido de que “a análise quanto ao preenchimento, ou
não, do requisito subjetivo previsto no artigo 112 da Lei de
Execução Penal demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado na via do habeas corpus”.1
Ademais, é de sabença geral que a ação
constitucional de habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela
celeridade e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-processual
adequado à análise de pedido de progressão de regime ou de qualquer outro
incidente no âmbito da execução penal nem tampouco se presta para
substituir o recurso cabível em face de tal situação, consoante tem
proclamado iterativamente a jurisprudência.
Sim, porque é sabido e consabido que o agravo em
execução é o instrumento processual adequado e eficiente para impugnar
julgado desfavorável ao condenado, proferido em incidente de execução de
pena (art. 197, LEP), de sorte que, podendo se utilizar voluntariamente desse
meio, não está habilitado a valer-se da via estreita do habeas corpus para a
reparação de suposta coação contrária ao ordenamento jurídico.
Nesse
sentido,
aliás,
inúmeros
julgados desta
1 - HC 103733/SP - SÃO PAULO - HABEAS CORPUS - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 26/10/2010 - Órgão
Julgador: Primeira Turma - Publicação - DJe-222 DIVULG 18-11-2010 PUBLIC 19-11-2010 - EMENT VOL-02434-01 PP-00179 - LEXSTF v.
32, n. 384, 2010, p. 399-409.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066460-37.2020.8.26.0000 -Voto no 34.196
5
Colenda Corte de Justiça:
"PENA - Regime prisional - Progressão - Apreciação
pretendida
em
habeas
corpus
-
Meio
inidôneo
-
Procedimento que se desenvolve perante o Juízo da
execução, sendo o agravo o recurso cabível da decisão -
Não conheço do writ".2
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo
do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art.
197 da LEP).” 3
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua
inequívoca razoabilidade, deveria merecer ataque através
recurso adequado, que é o Agravo (art. 197, Lei de
Execuções Penais), não podendo então o sucumbente, por
consequência, reclamar, através desta via, a retificação
do julgado, porque a isso não se presta o 'writ'.
Eventual correção do que ficou decidido no Juízo de
primeiro grau será examinada no julgamento do recurso
interposto, não no âmbito restrito, e para tanto
inadequado, da ação constitucional.” 4
2 - TJSP-HC n. 274.367-3 - 4a Câmara de Direito Criminal - Relator MATTOS FARIA j. 02.03.99.
3 - TJSP-HC no 990.08.180041-1 3a Câmara de Direito Criminal Rel. LUIZ PANTALEÃO, j. 23.06.2009.
4 - TJSP-HC no 990.09.140968-5 3a Câmara de Direito Criminal Rel. GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066460-37.2020.8.26.0000 -Voto no 34.196
6
“HABEAS CORPUS” - LIVRAMENTO CONDICIONAL - INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO - A
estreita via do 'Habeas Corpus' não permite o exame
aprofundado do mérito do sentenciado. - Impossível aferir
o preenchimento do requisito subjetivo. 'Writ' que não
é sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em
execução. - NÃO SE CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS
CORPUS'".5
“'HABEAS CORPUS' - FALTA GRAVE - LAPSO TEMPORAL -
INTERRUPÇÃO - NOVOS BENEFÍCIOS - Embora se possa admitir
que a prática de falta grave não acarrete a interrupção
do cômputo do período para a obtenção de benefícios, a
matéria é insusceptível de ser examinada em 'habeas
corpus'. - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO QUE
DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita via do
'Habeas Corpus' não permite o exame aprofundado tanto do
mérito do sentenciado, quanto das circunstâncias em que a
falta teria sido cometida, de maneira a relevar o seu
acontecimento. - Impossível aferir se a conduta do
paciente caracterizaria uma falta grave. 'Writ' que não
é sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo em
execução. - NÃO SE CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS
CORPUS'".6
5 - TJSP-HC no 990.08.183453-7 3a Câmara de Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA, j. 14.04.2009.
6 - TJSP-HC no 993.08.041844-6 3a Câmara de Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA, j. 27.01.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066460-37.2020.8.26.0000 -Voto no 34.196
7
“HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL
INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
LIVRAMENTO
CONDICIONAL

INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA AGRAVO EM EXECUÇÃO QUE
É O RECURSO CABÍVEL INDEFERIMENTO, PORTANTO, DA INICIAL
DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. Os incidentes de execução penal
desafiam recurso específico à sua impugnação, o de Agravo
em Execução (art. 197, LEP), não se prestando o habeas
corpus,
por
evidente
inadequação
processual,
como
sucedâneo dessa via recursal, pelo que exsurge imperioso
indeferir-se o seu processamento”.7
Importa considerar, ainda, consoante o pensamento
de Renato Marcão, “que, embora seja comum a impetração de habeas
corpus em sede de execução penal e até exista espaço para o seu
cabimento, o remédio heróico não pode ser utilizado como
substitutivo do agravo em execução”.8
Em tal sentido também já se pronunciou a Colenda
Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO DE
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. Não é
cabível a impetração de habeas corpus em substituição à
utilização de agravo em execução na hipótese em que não
há ilegalidade manifesta relativa a matéria de direito
7 - TJSP-HC no 990.10.296818-9 3a Câmara de Direito Criminal Rel. MOREIRA DA SILVA, j. 24.08.2010.
8 - Curso de Execução Penal 2a Edição - Pág. 298, Editora Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066460-37.2020.8.26.0000 -Voto no 34.196
8
cuja constatação seja evidente e independa de qualquer
análise
probatória.
É
imperiosa
a
necessidade
de
racionalização do habeas corpus, a bem de prestigiar a
lógica do sistema recursal, devendo ser observada sua
função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de
poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de
locomoção. Sendo assim, as hipóteses de cabimento do writ
são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição a recursos
ordinários ou de índole extraordinária, tampouco como
sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, o STF,
sensível a essa problemática, já tem pronunciado também a
inadequação de impetrações manejadas em substituição ao
recurso próprio. Para o enfrentamento de teses jurídicas
na via restrita do habeas corpus, é imprescindível que
haja ilegalidade manifesta relativa a matéria de direito
cuja constatação seja evidente e independa de qualquer
análise
probatória. Precedentes citados do STF: HC
109.956-PR, DJe 11/9/2012; e HC 104.045-RJ, DJe 6/9/2012.
HC 238.422-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
julgado em 6/12/2012”.9
Oportuno anotar, ainda, que não se vislumbra nos
presentes autos cópia de decisão do Juízo de origem indeferindo pedido do
paciente de submissão a exame criminológico, razão pela qual tal questão não
pode ser decidida diretamente por este Tribunal, para que não se incorra em
9 - Informativo no 0513, período: 06.03.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066460-37.2020.8.26.0000 -Voto no 34.196
9
inadmissível supressão de instância, com afronta ao princípio constitucional do
juiz natural (art. 5o, inc. LIII, C.F.).
Frente a esse quadro, por não ser dado ao paciente
valer-se da via eleita do remédio heroico para pleitear a reparação de decisão
proferida em incidente de execução de pena, no caso com o escopo de obter o
benefício do Livramento Condicional, a denunciar a ausência de interesse de
agir, na perspectiva da adequação processual10, exsurge inafastável o não
conhecimento da ação.
3. Ante o exposto, não se conhece da ação de
habeas corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
10 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo, São
Paulo, Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.